Tribunal: TJSP
Processo: 1004590-11.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional cumulada com repetição de indébito – Sentença de parcial procedência que determinou a repetição singela do seguro de proteção financeira – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Inconformismo de ambos litigantes – Discussão limitada à abusividade das tarifas administrativas – Legitimidade da cobrança de tarifa de cadastro,

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional cumulada com repetição de indébito – Sentença de parcial procedência que determinou a repetição singela do seguro de proteção financeira – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Inconformismo de ambos litigantes – Discussão limitada à abusividade das tarifas administrativas – Legitimidade da cobrança de tarifa de cadastro, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, em 28/8/2013, do recurso repetitivo REsp no 1.251.331/RS Relatoria da E. Ministra Maria Isabel Gallotti – Súmula 56 do STJ – Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem e registro de contrato – Aplicação do entendimento consolidado no julgamento dos REsp no 1.578.553/SP, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, sob o rito dos recursos repetitivos – Configuração de venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora – Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Repetição do indébito que deve ser feita de forma singela – Sentença reformada para determinar também a devolução das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem – Não provido o apelo do banco réu e parcialmente provido o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554948
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004590-11.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante/apelado
JOÃO CARDENA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do réu e deram em parte ao do autor. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004590-11.2019.8.26.0269 -Voto no
2
Apelação:
1004590-11.2019.8.26.0269
Comarca:
Itapetininga
Juízo de origem:
1a Vara Cível
Juiz prolator:
Miguel Alexandre Correa França
Processo:
1004590-11.2019.8.26.0269
Apelantes:
João Cardena Neto (Justiça Gratuita) e BV Financeira
S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apelados:
BV Financeira S/A
Crédito Financiamento e
Investimento e João Cardena Neto (Justiça Gratuita)
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional cumulada com
repetição de indébito Sentença de parcial procedência que
determinou a repetição singela do seguro de proteção financeira
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato
bancário
Inconformismo de ambos litigantes Discussão
limitada à abusividade das tarifas administrativas Legitimidade
da cobrança de tarifa de cadastro, conforme orientação do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, em 28/8/2013, do
recurso repetitivo REsp no 1.251.331/RS Relatoria da E.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Súmula 56 do STJ

Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem e
registro de contrato Aplicação do entendimento consolidado
no julgamento dos REsp no 1.578.553/SP, da Relatoria do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, sob o rito dos recursos
repetitivos
Configuração de venda casada a prática das
instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de
seguro com determinada seguradora Nos contratos bancários, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no
1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos Repetição do indébito que deve ser feita de forma
singela
Sentença reformada para determinar também a
devolução das tarifas de registro de contrato e de avaliação do
bem Não provido o apelo do banco réu e parcialmente provido
o recurso do autor.
VOTO No 21762
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 102/109, que julgou parcialmente procedente a ação revisional cumulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004590-11.2019.8.26.0269 -Voto no
3
com repetição de indébito para determinar a devolução singela do seguro de
proteção financeira, fixando sucumbência recíproca, condenando ambos ao
rateio das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em R$ 500,00, ressalvada a inexigibilidade das referidas verbas com relação
ao autor.
O requerente recorre sustentando a ilegalidade das
tarifas cobradas de registro de contrato e avaliação do bem, e a abusividade
do valor da tarifa de cadastro, requerendo a devolução em dobro dos valores
indevidamente pagos.
Recurso isento de preparo e respondido.
O réu também apela sustentando a legalidade e a
ausência de abusividade nas cobranças das tarifas.
Diz que o seguro de proteção financeira foi contratado
em instrumento apartado à operação de financiamento, não constituindo
condição para contratação do financiamento, razão pela qual deve ser
afastada a tese de venda casada.
Afirma que configura enriquecimento sem causa o
pedido de restituição integral do seguro, porque o autor dele se beneficiou no
curso do contrato.
Ressalta ser parte ilegítima para devolver qualquer
valor a título de prêmio securitário, que não é a ele dirigido, e sim a uma
seguradora do mercado nacional.
Pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente
improcedente a demanda.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
Trata-se de relação jurídica de consumo, em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004590-11.2019.8.26.0269 -Voto no
4
verificam devidamente caracterizadas as figuras do consumidor, destinatário
final, e do fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do
Consumidor.
O autor firmou contrato de financiamento para
aquisição de veículo automotor, em 04/11/2014, cujo empréstimo totalizou R$
21.377,13, a ser pago em 48 prestações de R$ 684,81, com taxa mensal de
1,89% e anual de 25,16%, sustentando a ilegalidade das tarifas administrativas
(cadastro, registro de contrato, avaliação do bem e seguro), requerendo a
repetição dos valores em dobro.
Carreou os documentos de fls. 30/35, sendo o contrato
às fls. 34/35.
Em sua defesa, o réu sustentou a legalidade das tarifas
questionadas, requerendo a improcedência da demanda.
Após a réplica (fls. 85/86), sobreveio a sentença de
guerreada, que deflagrou o inconformismo de ambos litigantes.
Passo a analisar as tarifas administrativas questionadas.
É admitida a pactuação da tarifa de cadastro, pois
conforme já decidiu o E. STJ, no REsp no 1.251.331/RS, da Relatoria da
Ministra Maria Isabel Gallotti: “Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e
informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta
de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à
vigente
Resolução
CMN
3.919/2010,
com
a
redação
dada
pela
Resolução
4.021/2011).”.
Ademais, referida tarifa é objeto da Súmula 566 do STJ:
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004590-11.2019.8.26.0269 -Voto no
5
o consumidor e a instituição financeira.
Consigne-se que o valor da mencionada tarifa não é
abusivo, considerando o valor total financiado, devendo ser mantido.
Quanto às tarifas de registro de contrato e de avaliação,
a 2a Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP, na
Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 28/11/2018, fixou as
seguintes teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS
EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011,
data
de
entrada
em
vigor
da
Res.CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004590-11.2019.8.26.0269 -Voto no
6
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo
nosso).
Neste
sentido,
cumpre
à
instituição
financeira
demonstrar a efetiva contraprestação do serviço para justificar a cobrança das
referidas tarifas.
Com efeito, o registro da alienação fiduciária não foi
demonstrado pela instituição recorrida, que deixou de carrear o documento do
veículo para comprovação da efetiva prestação do serviço cobrado, razão pela
qual é devida a repetição desta tarifa (R$ 97,93).
Quanto à tarifa de avaliação, observo que a casa
bancária não trouxe laudo hábil a comprovar a efetiva prestação do serviço de
avaliação do veículo usado. Conforme constou do Recurso Repetitivo
mencionado, “[...] como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do
próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que
é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota
fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e
venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira,
sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004590-11.2019.8.26.0269 -Voto no
7
Assim, não basta o singelo laudo de fls. 72/73 para
justificar a cobrança a tal título, cumprindo a devolução de R$ 306,00 ao autor.
No que se refere ao seguro prestamista, o C. STJ, em
recente julgamento dos REsps no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, proferidos
pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, decidiu configurar venda casada a
prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de
seguro com determinada seguradora, consolidando a seguinte tese:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.” (Grifo nosso)
Extrai-se do Voto do REsp no 1.639.259/SP:
“[...] No caso da presente afetação, os contratos celebrados
nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte
Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como
uma cláusula optativa.
[...]
Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção
do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a
liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar
dessa
liberdade
de
contratar,
inicialmente
assegurada, a referida clausula contratual não assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do
seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da
seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha
do consumidor”.
E a análise do contrato evidencia a ausência de prova de
que a instituição financeira assegurou ao contratante o direito de optar por outra
seguradora, ônus que a ela competia. Nesse sentido, o montante de R$ 700,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004590-11.2019.8.26.0269 -Voto no
8
também deve ser devolvido ao requerente, conforme bem decidiu o Juízo de
origem.
No mais, descabida a tese de ilegitimidade passiva ou de
impossibilidade de o banco réu devolver o valor relativo ao seguro, cujo
prêmio tinha como destinatária a Seguradora Votorantim, já que mencionado
valor integrou o financiamento firmado entre a autor e réu. Referido repasse
realizado entre o banco e a empresa de Seguros não prejudica o requerente, que
pode acionar qualquer uma das partes que integram a cadeia de consumo.
No mais, a repetição dos valores será na forma singela,
pois que a incidência do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do
Consumidor pressupõe conduta maliciosa por parte daquele que cobra
indevidamente, não sendo suficiente apenas a cobrança prevista em contrato,
ora declarada inexigível, para a configuração de seus requisitos.
Todavia, sobre os valores das tarifas a ser repetidos
(inclusive sobre o seguro de proteção financeira) incidirá os mesmos juros
contratualmente fixados, pois que as taxas de juros mensal de 1,89% e anual de
25,16% (capitalizadas) foram aplicadas no valor total do crédito concedido de
R$ 21.377,13.
Os juros sobre referidos valores deverão ser computados
desde o vencimento da primeira prestação do mútuo até a data da última
parcela, quando serão substituídos por juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária pela Tabela Prática desta Corte até o efetivo pagamento, tudo a ser
apurado em liquidação de sentença.
Diante o exposto, reforma-se a sentença para também
determinar a restituição dos valores relativos à tarifa de registro de contrato e
avaliação do bem, com os acréscimos r. mencionados.
Tendo o autor decaído de pequena parte dos pedidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004590-11.2019.8.26.0269 -Voto no
9
afasta-se a sucumbência recíproca e condena-se o réu ao pagamento da
integralidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora
arbitrados por equidade em R$ 1.500,00.
Pelo voto, nego provimento ao recurso do réu e dou
parcial provimento ao apelo do autor.
HELIO FARIA
Relator